Tribunal: TJMT
Processo: 1037865-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037865-41.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (AGRAVADO), PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - CNPJ: 47.383.971/0001-21 (AGRAVANTE), NELSON CALIXTO VALERA - CPF: 357.723.908-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL IRREGULAR – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, desacompanhadas da nota fiscal referente à operação. Mostra-se acertada, na hipótese, a decisão que proveu o apelo para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Planova Planejamento e Construções S.A., contra a decisão, pela qual, monocraticamente, dei provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para denegar a segurança, como, também retifiquei o ato sentencial sob o crivo do Reexame.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a retenção da mercadoria mostra-se absolutamente irregular, visto que o sistema jurídico pátrio não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias, dado que a Fazenda dispõe da via apropriada para tanto.

Sustenta o Recorrente que a mercadoria apreendida estava retornando de seu canteiro de obras para a sede da empresa, não havendo qualquer operação mercantil que possa ensejar sua tributação pelo ICMS, nem mesmo a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, tanto que a Impetrante sequer é contribuinte do referido imposto.

Aduz que o equipamento apreendido estava devidamente acompanhado de nota fiscal de remessa para a sede da Agravante, sendo certo que, por mero erro material, constou como remetente da mercadoria a própria sede da empresa (destinatária) e não seu canteiro de obra (remetente).

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Apelo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 78499465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Planova Planejamento e Construções S.A., contra a decisão, pela qual, monocraticamente, dei provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para denegar a segurança, como, também, retificar o ato sentencial sob o crivo do Reexame.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar a legalidade, ou não, da apreensão das mercadorias em foco.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
o Termo de Apreensão e Depósito n. 1132533-2 descreveu claramente que:

Sem notas fiscais vinculadas. [...] INFRAÇÃO: Arts. 2º e 3º; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei 7098/1998 ” “Retroescavadeira acompanhada da DANFE Nº 1983 considerada inidônea conforme descrito no anexo do presente Termo de Apreensão e Depósito (ID 50609029)

Noticiou ainda o aludido TAD que:

Contribuinte PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A. INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco. [...] Portanto, a Nota Fiscal Eletrônica tem o intuito de documentar as operações e Prestações. No caso em questão, onde os dados do emissor são os mesmos dados do destinatário, localizado no Estado de São Paulo, não será possível identificar essa operação pela Administração tributária do Estado de Mato Grosso, haja vista que o arquivo digital é encaminhado à Unidade da Federação onde está localizado o contribuinte emissor e o destinatário, ou seja, a informação do emitente e destinatário será encaminhada unicamente ao Estado de São Paulo. Por não se tratar de venda de mercadorias e sim transferência de bem por empresa de construção civil, conforme comprovado pelo cadastro de contribuintes do Estado, será aplicada apenas a penalidade acessória pela falta de emissão de documento fiscal hábil e idôneo prevista no Art 45 Inciso III alínea a da lei 7098/98, sem a cobrança de ICMS. Desta forma, por não guardar as exigências previsto no convênio S/N de 15/12/1970, a DANFE nº 1983 é considerada inidônea conforme o Art 7º § 1º itens 3 e 4. (ID 50609029).

Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Não bastasse isso, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:

(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.

Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021